Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722541-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FÁBIO VIEIRA DOS SANTOS PACIENTE: FABIO VIEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Vieira dos Santos, em seu próprio favor. Do que se depreende da petição inicial, formulada por meio de carta escrita de próprio punho, pode-se concluir que o impetrante busca o recambiamento para o presídio de Planaltina /GO ou qualquer outro presídio do Estado de Goiás. Para tanto, o impetrante narra que o Juízo a quo oficiou ao Juízo da Comarca de Planaltina/GO, a fim de que este juízo informasse sobre a possibilidade de efetuar o seu recambiamento para o presídio daquela comarca, uma vez que seus familiares ali residem. Segue narrando que, a despeito da autorização do diretor do presídio, o juízo daquela comarca indeferiu o pedido, sob o argumento de que aquela comarca não dispõe de condições de recebê-lo. Nesse ponto, o impetrante se insurge, alegando que está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não pode permanecer preso em local onde não seja possível receber visitas. Salienta que possui bom comportamento e não oferece risco ao sistema prisional. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que seja deferido o recambiamento para a comarca de Planaltina/GO ou para qualquer outro presídio do Estado de Goiás. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a reapreciação do pedido de recambiamento do paciente para o presídio da comarca de Planaltina/GO ou, na impossibilidade, para qualquer outro presídio do Estado de Goiás. Todavia, o writ não merece ser admitido por ausência de ato coator. Em consulta ao Sistema Processual das Execuções Penais – SEEU, verifica-se que o paciente cumpre pena total de 72 (setenta e dois) anos de reclusão, pela prática de diversos crimes, consoante execução no 0107781-21.2010.8.07.0015 Constata-se que o Juízo das Execuções Penais, em atenção à solicitação da Defesa, oficiou em 27/01/2020, ao Juízo da Comarca de Planaltina/GO, para que este informasse acerca da disponibilidade de vaga para a deprecação da pena aplicada ao sentenciado (mov. 48.1 da execução). Contudo, em resposta ao ofício, o Juízo daquela comarca informou, em 28/01/2020, que naquele no momento não tinha condições de atender ao referido pedido, sobretudo pela superlotação dos presídios (mov. 50.1 da execução). Verifica-se, ainda, que após ter conhecimento da mesma carta manuscrita pelo impetrante, a Defensoria Pública, diligentemente, assim requereu: “Tendo em vista que o indeferimento do pedido de transferência da execução penal foi promovido pelo Juízo da Comarca de Planaltina de Goiás e que o reeducando apresenta manifestação de vontade no sentido de que possa cumprir a sua reprimenda em qualquer outra Unidade Federal daquela Unidade Federada, seja oficiado o órgão gestor de vagas do Estado de Goiás, com o fito de que informe se há algum estabelecimento apto a receber o reeducando, segundo seu desejo – movimento 183.7, página 01, número 17” (mov. 187.1) da execução. Até o momento, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não decidiu acerca do pleito defensivo. Dessa forma, como a matéria não foi submetida à apreciação da autoridade judiciária a quo, não havendo qualquer decisão a ser analisada, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Com efeito, diante da inexistência de decisão judicial de 1o grau, não há ato coator a ser apreciado, de forma a afastar a competência das Turmas Criminais, pois são competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de 1o grau. Nesse ponto, pertinente trazer a colação o disposto no inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: [...] III – processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.” Forte em tais razões, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Encaminhe-se cópia da presente decisão à Defensoria Pública do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador